Tribunal: TCU
Processo: 025.231/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7954/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.231/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Bonfim de Oliveira (XXX.112.805-XX); Bruno Lopes Bueno Costa (XXX.943.417-XX); Ednilson Fernandes de Oliveira (XXX.813.265-XX); Fernando Rosseto de Souza (XXX.400.456-XX); Francisco Assis Pereira da Silva (XXX.234.051-XX); Gibran Fernando Ibrahim (XXX.860.639-XX); Odilio Palmeira de Oliveira Junior (XXX.443.601-XX); Vitor Hugo Gomes de Carvalho (XXX.030.437-XX); Wesley Vertuan de Andrade (XXX.746.348-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.